Tribunal: TJMT
Processo: 1010594-96.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010594-96.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DA VÁRZEA GRANDE/MT.
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDA: JOAO MARIA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15/09 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, JOÃO MARIA DA SILVA, em razão de atraso de voo que ocasionou perda de conexão e chegada ao destino com mais de 13 horas de atraso, comprometendo compromissos profissionais previamente agendados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso e a remarcação do voo configuram falha na prestação do serviço, a ensejar indenização por danos morais; (ii) analisar se o valor arbitrado a título de compensação moral é adequado e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, aplicando-se a teoria do risco da atividade em hipóteses de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
4. A alegação de condições meteorológicas adversas, sem prova idônea e concreta, não afasta a responsabilidade da fornecedora, pois a simples apresentação de tela sistêmica não comprova a ocorrência de fortuito externo apto a exonerá-la.
5. O atraso superior a 13 horas e a consequente perda de compromissos profissionais extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido (in re ipsa), passível de indenização.
6. O valor fixado a título de compensação moral (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à natureza do dano e à finalidade pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O atraso de voo superior a 13 horas, sem comprovação de causa externa inevitável, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. A simples alegação de mau tempo, desacompanhada de prova robusta, é insuficiente para afastar a responsabilidade da companhia aérea. 3. O dano moral decorrente de atraso significativo em transporte aéreo configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 487, I; CC, art. 389, parágrafo único; CC, arts. 405 e 406, § 1o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010594-96.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARIA DA SILVA - CPF: 686.203.069-87 (RECORRIDO), GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA - CPF: 020.080.811-76 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025